Tribunal: TJDFT
Processo: 0717004-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. E OFENSAS EM CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MATERIAIS E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória volvida à reparação de danos materiais por falha na prestação de serviços advocatícios e compensação por danos morais em razão de ofensas direcionadas em contranotificação extrajudicial.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão para manter o julgamento de improcedência do pedido de reparação por danos materiais e na distribuição do ônus sucumbencial, além de contradição no julgamento de procedência parcial do pedido de compensação por danos morais.
III – Razões de decidir
3. Não se verifica omissão quanto à conclusão de que representa inovação recursal a delimitação por danos materiais que o espólio embargante alega ter suportado em razão de negligência e imperícia apontada na prestação de serviços advocatícios pelo embargado, notadamente quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3.1. O próprio embargante reconhece que aventou a existência do referido prejuízo apenas depois da prolação da sentença, em embargos de declaração, e o acórdão embargado é claro ao dispor que a alegação está dissociada do objeto do pedido inicial, além de destacar que a extinção do processo apontado para justificar o aludido pedido não ocorreu por culpa do advogado embargado, mas em razão da prescrição da pretensão deduzida em juízo.
4. Também inexiste contradição quanto à distribuição do ônus de sucumbência, nem tampouco violação à Súmula 326 do STJ, pois a distribuição do ônus sucumbencial não está amparada na condenação em danos morais com valor inferior ao postulado, tendo o julgado levado em conta a improcedência do pedido de danos materiais e de um dos pedidos de danos morais, considerando a extensão econômica das postulações, e não o dano moral arbitrado.
5. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, sob alegação de menção indevida de atos de corrupção pelo falecido autor da ação, considerando os documentos juntados pelo espólio embargante ao longo do processo, mencionados na sentença e no recurso de apelação, de fato não estaria comprovada a acusação indevida. Contudo, ao interpor os presentes embargo de declaração, o recorrente mencionou documento juntado pelo recorrido, onde consta trecho da contranotificação extrajudicial contendo as imputações apontadas como causa de pedir.
5.1. O apurado no referido documento não revela motivo suficiente para configuração de dano moral ao falecido autor da ação, considerando o alto grau de litigiosidade que havia entre ambas as partes no momento da rescisão de vínculo jurídico, permeada por acusações injustas mútuas, sendo que a menção a supostos atos de corrupção foi exarada em comunicação enviada exclusivamente ao falecido, sem que houvesse repercussão pública passível de abalar sua imagem pessoal.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
6. Tese: A menção a supostos atos de corrupção, aventadas em contranotificação extrajudicial, sem divulgação ou publicidade, em contexto de acusações injustas mútuas entre as partes, não caracteriza dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022. CC, arts. 12, 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1192845, 0718131-74.2018.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/08/2019, publicado no DJe: 19/08/2019; Acórdão 1306524, 0710959-47.2019.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJe: 17/12/2020.